Tribunal: TCU
Processo: 042.509/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2779/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico 51/2021, conduzido pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (SPA) para contratar empresa especializada na realização dos serviços de dragagem de manutenção, no período de 24 meses, nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso, bacias de evolução, áreas de acesso aos berços e nos berços de atracação do Porto de Santos, com valor total estimado superior a R$ 370 milhões. Considerando que esta representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 e inciso VII do art. 237 do Regimento Interno do TCU, c/c o § 2o do art. 87 da Lei 13.303/2016; considerando, contudo, que a principal irregularidade levantada pela representante, consubstanciada na exigência de utilização pela futura contratada de draga Hopper com capacidade de cisterna mínima de 7.000 m3, restou fragilizada quando confrontada com a justificativa da SPA de que embarcações de maior porte reduziriam o tempo de paralisação dos serviços de dragagem porque são menos suscetíveis a variação das condições meteoceanográficas, além de referido equipamento não ser considerado de porte capaz de direcionar a licitação; considerando que, diferentemente do que foi apontado, a memória de cálculo para demonstração das produtividades dos trens de dragagem é requisito de habilitação e não de julgamento das propostas, este último submetido ao critério do menor preço global; considerando que o art. 34 da Lei 13.303/2016 e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPA autorizam o sigilo do valor estimado da licitação, como previsto no Pregão Eletrônico 51/2021; considerando o atendimento pelo edital em exame do art. 42, § 1o, inciso I, alínea 'd' da Lei 13.303/2016, que exige que o instrumento convocatório contenha matriz de riscos, e ainda que os elementos trazidos pelo representante não permitem concluir pela inépcia ou insuficiência da referida peça técnica; considerando que, atendida a legislação vigente, a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configure álea econômica extraordinária e extracontratual, podem ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos e que a matriz de risco não deve e nem mesmo é instrumento capaz de consolidar e prever todo o universo de eventos possíveis; considerando que, ao contrário do que foi apontado, as respostas aduzidas pela SPA em face dos questionamentos apresentados pela representante na fase interna do certame não caracterizam, no essencial, retornos genéricos e inadequados capazes de macular a integridade do processo concorrencial; considerando, assim, que as irregularidades suscitadas pela representante foram afastadas em exame conclusivo da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) e, apenas pontualmente, justificam e têm por encaminhamento bastante o envio das análises deste Tribunal à unidade jurisdicionada; considerando, por fim, que a competência do Tribunal de Contas da União, nos processos de representação, se destina a assegurar primordialmente a observância do interesse público, e não de interesse meramente privado, consoante uníssona jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 2.426/2015-Plenário, 4.779/2011-1a Câmara e 1.620/2017-2a Câmara; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, rejeitar o pedido de medida cautelar aduzido e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao representante com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.509/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Carla Severo Batista Simoes (155.023/OAB-SP), Fernando Luis Lambert Siriani (123.950/OAB-SP) e outros, representando Dta Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.